Tribunal: TJDFT
Processo: 0739422-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739422-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R MR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em despacho datado de 30.04.2024 (ID no 58557926), determinei intimação do autor, ora recorrente, a recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). Em 09.05.2024 (ID no 58943570), a R MR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentou petição simples no qual sugeriu o cumprimento integral da determinação. No entanto, analisando minuciosamente os documentos anexados nos autos, percebo que os 2 (dois) comprovantes de pagamento (ID no 58943571 e 58943572) possuem os mesmos números de Guia, e, portanto, retratam pagamento de uma única obrigação (ID no 58943573). Nesse sentido, e, tendo em conta o comando insculpido pelo princípio da cooperação, determino a intimação do autor, ora recorrente, a demonstrar, em 5 (cinco) dias, ocorrência do pagamento do segundo Boleto (ID no 58943574), na mesma data que o primeiro (09.05.2024), sob pena de deserção (art. 1.007, § 5o, CPC). Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator